Tribunal: TJES
Processo: 0018067-20.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018067-20.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXSANDRO DO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

ERRO JUDICIÁRIO
.
CONDENAÇÃO CRIMINAL
INDEVIDA.
USO DE DOCUMENTO FALSO.
NEXO CAUSAL NÃO
AFASTADO
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA.
DANO MORAL. CONCORRÊNCIA DA VÍTIMA PARA O EVENTO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ART. 945, DO CC/2002.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

D
a leitura dos autos é possível concluir que rest
ou
incontroverso o fato de que o apelado foi condenado
em ação penal, por equívoco, uma vez que o suposto autor do fato é seu irmão, que
se valeu de documento de identificação pessoal
falsificado
do requerente quando preso em flagrante.

2.

O
ordenamento jurídico pátrio, ao fixar a responsabilidade objetiva do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, de modo que somente é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro.

3.

Já o artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, prevê que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”, o que de fato ocorreu na hipótese em apreço.

4.

No caso, a condenação equivocada poderia
ter sido facilmente
evitada
por uma conduta mais diligente do Estado.
C
onsoante se extrai do acórdão proferido na Revisão Criminal n.° 0014114-57.2014.8.08.000, de acordo com o laudo pericial produzido naqueles autos, ficou constatado que o preso em flagrante realizou a aposição de impressão digital na ficha de registro de entrada e saída do C
entro de Detenção Provisória
da Serra/
ES
, de modo que tal registro poderia ter sido cotejado com o documento de identificação apresentado, que possuía impressão digital distinta.

5.
Nessa linha,
não há como afastar a
responsabilidade
do ente estatal
sob o argumento de que recebeu documento falsificado (fato de terceiro), pois não
foi realizada
a devida comparação da digital colhida quando do registro de entrada do segregado no C
entro de
D etenção P rovisória da S erra/ ES
com o documento de identificação apresentado.

6.

Embora não tenha ocorrido a privação de liberdade do requerente, ainda assim a situação por ele vivenciada é capaz de causar sofrimento considerável,
pois iniciou o cumprimento das penas restritivas de direito, além
das consequências negativas que o registro de condenação em seu nome poderiam lhe causar, sendo evidente a ocorrência de dano de ordem extrapatrimonial.

7.
Em relação ao montante indenizatório, assiste razão ao ente público apelante. Ponderando os referidos critérios e, conferindo especial atenção às circunstâncias do caso,
conclui-se
que o próprio autor/apelado, ao não
efetuar o registro de boletim de ocorrência noticiando o furto de seu documento, deixou

de agir
com a cautela e diligência necessária
s
,
contribuindo para o resultado.

8.
Sendo assim, por força do art. 945 do Código Civil, tendo a vítima concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

9.

Diante disso, merece parcial provimento o recurso do ente público, para redução da indenização por danos morais para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que atende

aos princípios
d
a
razoabilidade e proporcionalidade,
além dos demais critérios doutrinariamente estabelecidos para a fixação de indenização por danos de natureza extrapatrimonial.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de Apelação Cível interposta
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
a r. s
entença
de
fls. 275/276, proferida pelo
d
. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que,
em sede de “
ação de indenização por danos morais”,
acolheu o pedido inicial para condenar o ora apelante ao pagamento
de indenização por dano extrapatrimonial
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Da leitura dos autos (fls.
02/11
), observa-se que
ALEXSANDRO DO SANTO
ajuizou ação de indenização por danos morais em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alegando
que foi condenado por crime do qual não foi autor.

Relata o apelado que seu irmão
Wangledison Santos Basílio furtou e
falsificou a sua
carteira de trabalho
e
a apresentou como documento de identificação ao ser
preso em flagrante pelo crime de receptação (artigo. 180, CP).

Sustenta que
os fatos supostamente delituosos deram
origem ao processo penal n.º 0010967-10.2013.8.08.0048, que correu à sua revelia, tendo sido condenado ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, três salários mínimos a título de prestação pecuniária e à prestação de 730 (setecentos e trinta) horas de prestação de serviços à comunidade.

Destaca que somente teve ciência da ação penal quando tentou obter a segunda via de seu Título de Eleitor, ocasião em que foi informado que não poderia fazê-lo em virtude da condenação, que já se encontrava em fase de execução no processo n.º 222.2011.08208.

Narra, ainda, que ao saber da impossibilidade de obter o aludido documento, compareceu a Vara de Execuções Penais de Vitória, onde transitava o processo de Execução, com o intuito de entender a situação. Foi, com isso,
intimado
para o cumprimento da pena, vendo-se obrigado a contratar empréstimo para o pagamento a prestação pecuniária e a iniciar o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade.

Defende ainda que os efeitos da condenação o prejudicaram severamente, pois foi desclassificado do processo seletivo para Guarda Vidas do Município de Vila Velha, no ano de 2013.

Sustenta, ademais, que e
m perícia realizada pela
Polícia
Civil, a comparação d
e suas
impressões digitais c
om
aquelas colhidas na unidade prisional, quando o verdadeiro auto
r
do crime foi preso, comprovou
cabalmente que o não possuía relação com o fato criminoso.

Por fim, aduz que foi necessário ajuizar a Revisão Criminal n.º 0014114-57.2014.8.08.0000, cujo acórdão, já transitado em julgado, determinou a retificação do polo passivo da ação penal, bem como a baixa dos registros criminais em desfavor do requerente.

Em sede de contestação, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alegou
que os infortúnios vivenciados pelo requerente se consubstanciam como fato de terceiro não imputável à Administração Pública. Isso porque tais fatos somente teriam ocorrido por conta da ação criminosa de seu irmão. Assim, pugnou pela rejeição do pedido autoral
ou, subsidiariamente, a
fixação da indenização em montante inferior a cinquenta mil reais.

O magistrado de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido autoral, consignou que “a jurisprudência já fixou entendimento de que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, configurando dano moral presumido, nos casos em que há erro na identificação criminal do réu, fazendo constar, no polo passivo da Ação Penal, nome de terceiro não envolvido com o fato delituoso”.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apelou alegando
, em síntese, que:
(
I
)
ocorreu quebra de nexo causal em virtude
do
dano ter sido causado por terceiro, que cometeu a conduta ilícita de se identificar como se o apelado fosse;
(
II
)

a situação não configura dano extrapatrimonial, diante d
a ausência de
privação de
liberdade do apelado;
(
III
)
o valor
arbitrado para a indenização
viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, gerando enriquecimento ilícito por parte do apelado.

Feitos esses esclarecimentos prévios, d
a leitura dos autos é possível concluir que rest
ou
incontroverso o fato de que o apelado foi condenado
em ação penal, por equívoco, uma vez que o suposto autor do fato é seu irmão, que
se valeu de documento de identificação pessoal
falsificado
do requerente quando preso em flagrante.

Dito isso, destaca-se que o ordenamento jurídico pátrio, ao fixar a responsabilidade objetiva do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, de modo que somente é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro.

O artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, prevê que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”, o que de fato ocorreu na hipótese em apreço.

No caso, a condenação equivocada poderia
ter sido facilmente
evitada
por uma conduta mais diligente do Estado. É certo que o artigo 5º, LVIII, da Constituição Federal prevê, como regra, que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, mas admite exceções a serem tratadas em lei.

A lei que regulamenta este artigo é a Lei 12.037/09, que prevê a possibilidade de identificação criminal, ainda que apresentado o documento de identificação, entre outras hipóteses, quando o documento apresentar indício de falsificação; o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si; constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações.

Na hipótese concreta, consoante se extrai do acórdão proferido na Revisão Criminal n.°
0014114-57.2014.8.08.000, de acordo com o laudo pericial produzido naqueles autos, ficou constatado que
o preso em flagrante realizou a aposição de impressão digital na ficha de registro de entrada e saída do C
entro de
D
etenção
P
rovisória

(CDP)
da Serra/
ES
, de modo que tal registro poderia ter sido cotejado com o documento de identificação apresentado, que possuía impressão digital distinta
.

Ainda em sede de revisão criminal, consignou-se que “a prova produzida demonstra que o verdadeiro autor do delito não foi o requerente,
mas sim seu irmão [...] que se utilizou dos dados do documento do autor,
sendo comprovada a ocorrência de um erro judiciário
”.

Nessa linha, considero que o Estado não pode se eximir de sua responsabilidade objetiva sob o argumento de que recebeu documento falsificado
(fato de terceiro)
, pois não realizou a devida
comparação da digital colhida quando do registro de entrada do segregado no CDP da
S
erra com o documento de identificação apresentado
.

O autor teve
que se submeter a longo
percurso para demonstrar que não era o
autor dos fatos
, quando em verdade tal conduta deveria ser do Estado. Assim, resta demonstrad
a a conduta ilícita do
Estado
e o nexo de causalidade com os infortúnios suportados pelo requerente,
capaz de autorizar o ressarcimento ao autor pelos danos sofridos, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

Embora não tenha ocorrido a privação de liberdade do requerente, ainda assim a situação por ele vivenciada é capaz de causar sofrimento considerável,
pois iniciou o cumprimento das penas restritivas de direito, além
das consequências negativas que o registro de condenação em seu nome poderiam lhe causar, sendo evidente a ocorrência de dano de ordem extrapatrimonial.

Em relação ao montante indenizatório, contudo, tenho que assiste razão ao ente público apelante.

Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Ponderando os referidos critérios e, conferindo especial atenção às circunstâncias do caso, reputo que o próprio autor/apelado, ao não
efetuar o registro de boletim de ocorrência noticiando o furto de seu documento (tal como narrado na inicial), ocorrido previamente à falsificação, deixou

de agir
com a cautela e diligência necessária
s
,
contribuindo para o resultado.

Sendo assim, por força do art. 945 do Código Civil, tendo a vítima concorrido culposamente para o evento danoso,
a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
.

Ademais, conquanto o apelado alegue que o registro de condenação criminal ocasionou a sua desclassificação em processo seletivo para a função de Guarda Vidas, não há prova nesse sentido. Trata-se de circunstância relevante que, caso efetivamente demonstrada, poderia impactar na quantificação da indenização, porém, quanto ao ponto, o autor não atendeu ao ônus do art. 373, inciso I, do CPC.

Diante disso, merece parcial provimento o recurso do ente público, para redução da indenização por danos morais para o patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia que atende

aos princípios
d
a
razoabilidade e proporcionalidade,
além dos demais critérios doutrinariamente estabelecidos para a fixação de indenização por danos de natureza extrapatrimonial.

Em caso semelhante
1
, mas
que repercutiu na prisão indevida da vítima por sete meses
, esta Egrégia Câmara entendeu adequada a fixação de indenização por danos morais no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), dado que corrobora a desproporcionalidade da indenização fixada pelo juízo de primeiro grau neste caso, em que sequer houve privação de liberdade.

Pelo exposto,
CONHEÇO

o presente recurso

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, reduzindo o valor a ser pago pelo apelante ao apelado, a título de indenização por danos morais, para o patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.

_______________________

1
Apelação Cível 5007098-36.2022.8.08.0048 – Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso – J. 29/03/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida, reduzindo o valor a ser pago pelo apelante ao apelado, a título de indenização por danos morais, para o patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).